Tribunal: TJMT
Processo: 0000285-03.2015.8.11.0093
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000285-03.2015.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ANTONIO SANTOS DA SILVA - CPF: 011.896.361-90 (EMBARGADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que manteve sentença de extinção de execução por prescrição trienal da pretensão executiva, alegando omissão na análise do comparecimento espontâneo do executado e contradição interna na fundamentação sobre prescrição direta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão ao não analisar especificamente os efeitos interruptivos do comparecimento espontâneo do executado, bem como se há contradição interna entre os fundamentos adotados e a conclusão sobre prescrição direta.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado mencionou expressamente o comparecimento espontâneo do executado em 20/01/2017, demonstrando que tal circunstância foi conhecida e considerada pelo julgador, não configurando omissão.

4. O comparecimento espontâneo, embora juridicamente relevante, ocorreu após período prolongado de desídia da exequente, não tendo o condão de sanar a inércia anterior que já havia caracterizado a prescrição direta.

5. A prescrição direta caracteriza-se pela inobservância do prazo decenal do art. 240, § 2o, do CPC, independentemente de atos posteriores que possam suprir a falta de citação.

6. Não há contradição interna no julgado, mas sim interpretação jurídica contextualizada dos efeitos do comparecimento espontâneo diante da desídia processual anterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"O comparecimento espontâneo do executado, embora supra a falta de citação, não tem eficácia para sanar desídia anterior da exequente que já havia comprometido a interrupção da prescrição, caracterizando prescrição direta pela inobservância do prazo decenal do art. 240, § 2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 239, § 1o; 240, §§ 1o e 2o; 1.022; CC/2002, art. 206, § 3o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), 2a Seção, j. 22.10.2008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição trienal da pretensão executiva e extinguiu a execução de título extrajudicial com fundamento no art. 924, V, do CPC/2015.

O acórdão embargado (ID. 345672389) tratou de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário no B30430066-5) emitida em 14/01/2013, com vencimento final em 15/07/2014 e inadimplemento a partir de 15/09/2013. A execução foi ajuizada em 23/03/2015, dentro do prazo prescricional trienal, mas a citação válida somente se concretizou em 04/08/2017, após mais de dois anos do ajuizamento. Reconheceu a prescrição direta por ausência de citação válida no prazo legal, fundamentando que houve desídia da exequente durante períodos prolongados sem impulso processual efetivo. Afastou-se a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois a demora não decorreu exclusivamente do mecanismo judiciário, mas também da inércia da parte autora. Manteve-se a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorre em omissão e contradição. Quanto à omissão, sustenta que não foi apreciado o comparecimento espontâneo do executado à secretaria do juízo em 20 de janeiro de 2017, quando informou novo endereço, fato que, segundo a tese embargante, supriria a citação e interromperia o prazo prescricional nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. Quanto à contradição, argumenta haver incoerência interna entre os fundamentos adotados e a conclusão sobre o reconhecimento da prescrição.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Não foi apresentado contrarrazões conforme certidão de ID. 350079899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCT
Á
VIO
O.
SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça,
que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição trienal da pretensão executiva e extinguiu a execução de título extrajudicial com fundamento no art. 924, V, do CPC/2015.

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, bem como para corrigir erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do CPC.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

A ementa do acórdão embargado assim dispôs:

"
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO EFETIVADA APÓS O PRAZO LEGAL. DESÍDIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição trienal da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, extinguindo o processo com base no art. 924, V, do CPC/2015, e condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na citação válida, implementada apenas mais de dois anos após o ajuizamento da execução, impede a interrupção do prazo prescricional, configurando prescrição direta; (
ii
) saber se é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de extinção do processo por prescrição reconhecida de ofício.

III. Razões de decidir

3. A execução foi proposta dentro do prazo prescricional trienal, mas a citação somente se concretizou após o decurso de mais de dois anos, sem que tenham sido adotadas diligências eficazes para a localização do devedor, caracterizando desídia da parte exequente. 4. A exceção do art. 240, § 3o, do CPC/2015, que afasta a imputação de mora ao autor nos casos de demora do serviço judiciário, não se aplica ao caso, pois a paralisação processual não decorreu exclusivamente da atuação do Judiciário. 5. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação válida decorre da ausência de impulso efetivo da parte autora, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJMT. 6. Reconhecida a prescrição direta por ausência de citação válida em prazo legal, é devida a fixação de honorários de sucumbência em desfavor do exequente, com fundamento no princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido

Tese de julgamento:
"
1. O prazo prescricional para execução de cédula de crédito bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela. 2. O despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição se o exequente não adotar providências eficazes no prazo legal para concretizar a citação válida. 3. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora decorre de inércia ou insuficiência das diligências da parte autora. 4. É cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo por prescrição direta reconhecida de ofício
."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 3o, VIII; CPC/2015,
arts
. 240, §§ 2o e 3o; art. 85, § 11; art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.799.683/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14/06/2021; TJMT,
ApC
0036488-91.2013.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25/08/2021; TJMT,
ApC
1001974-93.2016.8.11.0040, Rel. Desa
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 27/05/2024.
”

A fundamentação do acórdão embargado partiu da premissa de que a execução foi proposta tempestivamente em 23/03/2015, mas a citação válida somente se efetivou em 04/08/2017, quando já havia transcorrido o prazo prescricional trienal que se completaria em 15/07/2017. O voto relator identificou períodos de inércia da exequente, especialmente entre outubro de 2015 e janeiro de 2016, quando permaneceu inativa após a certificação de impossibilidade de citação pelo oficial de justiça.

Para compreensão adequada da controvérsia, é fundamental distinguir os institutos da prescrição direta e da prescrição intercorrente. A prescrição direta ocorre quando o prazo prescricional se consuma antes mesmo da formação válida da relação processual, ou seja, antes da citação eficaz do réu. Já a prescrição intercorrente opera-se durante o curso do processo, após a citação válida, quando há paralisação prolongada dos atos processuais por desídia das partes ou do próprio Judiciário.

No caso em análise, o acórdão embargado reconheceu a ocorrência de prescrição direta, fundamentando que, embora a execução tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional trienal (23/03/2015), a citação válida
não se concretizou no prazo legal
estabelecido pelo art. 240, § 2o, do CPC, que impõe ao autor o dever de adotar, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação.

Para compreensão adequada da controvérsia, é fundamental analisar os efeitos jurídicos do
comparecimento
espontâneo do executado, ocorrido em
20 de janeiro de 2017
, conforme certidão cartorária juntada aos autos. Este fato processual assume relevância central na discussão sobre a interrupção ou suspensão do prazo prescricional, especialmente considerando que ocorreu aproximadamente cinco meses antes do termo final da prescrição (15/07/2017) - ID. 335099743- pág. 22.

O instituto do
comparecimento
espontâneo está disciplinado no art. 239, § 1o, do CPC
. que
produz os mesmos efeitos da citação válida, incluindo a interrupção da prescrição com retroação à data da propositura da demanda, conforme art. 240, § 1o, do CPC.

Contudo, a análise minuciosa do acórdão embargado revela que não houve omissão quanto a este ponto específico. O voto relator expressamente mencionou na cronologia dos fatos que "em 20/01/2017, o executado compareceu espontaneamente à secretaria e informou novo endereço", demonstrando inequivocamente que tal circunstância foi conhecida e considerada pelo julgador na formação de seu convencimento.

A questão central não reside na ausência de apreciação do
comparecimento
espontâneo, mas sim na interpretação jurídica de seus efeitos no contexto específico da prescrição direta. O acórdão embargado adotou o entendimento de que, mesmo considerando o
comparecimento
em janeiro de 2017, este não seria suficiente para afastar a conclusão de desídia processual da exequente nos períodos anteriores.

A análise temporal demonstra que o
comparecimento
espontâneo ocorreu em 20/01/2017, quando ainda restavam aproximadamente cinco meses para o implemento do prazo prescricional (15/07/2017). Neste contexto, seria juridicamente relevante examinar se tal
comparecimento
teria eficácia interruptiva da prescrição, considerando que a execução foi ajuizada tempestivamente em 23/03/2015.

O art. 240 do CPC estabelece o regime jurídico da interrupção da prescrição pela citação. O § 1o determina que "a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação". O § 2o condiciona tal retroação ao cumprimento pelo autor do dever de "a
dotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o
".

A exceção prevista no § 3o estabelece que "a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário". Esta norma deve ser interpretada restritivamente, conforme orientação jurisprudencial consolidada, exigindo-se prova inequívoca de que a mora na efetivação da citação não pode ser atribuída, ainda que parcialmente, ao comportamento da parte autora.

No caso em análise, o acórdão embargado identificou períodos específicos de inatividade processual imputáveis à exequente. Entre outubro de 2015 e janeiro de 2016, após a certificação pelo oficial de justiça da impossibilidade de citação, a exequente permaneceu inerte por aproximadamente três meses, somente requerendo providências em 13/01/2016 quando solicitou suspensão do feito por 45 dias.

Esta inércia foi considerada determinante pelo acórdão embargado para afastar a aplicação da exceção do § 3o do art. 240,
do CPC.

Quanto aos efeitos jurídicos do
comparecimento
espontâneo de janeiro de 2017, é necessário verificar se tal ato teria o condão de sanar completamente a desídia anterior da exequente.
O

comparecimento
espontâneo supre a citação e produz efeitos interruptivos da prescrição, mas tal entendimento deve ser contextualizado com as circunstâncias específicas do caso concreto.

Quanto ao comparecimento espontâneo do executado em 20/01/2017, cumpre analisar seus efeitos jurídicos específicos. O art. 239, §1o, do CPC. Combinado com o art. 240, §1o, este comparecimento produz efeitos interruptivos da prescrição, com retroação à data da propositura da ação. Contudo, no presente caso, tal comparecimento ocorreu após período prolongado de inércia da exequente (outubro/2015 a janeiro/2016), caracterizando desídia que já havia comprometido a eficácia interruptiva do despacho citatório original. Assim, embora o comparecimento espontâneo seja juridicamente relevante, não tem o condão de sanar a desídia anterior que caracterizou a prescrição direta.

No caso concreto, a análise temporal demonstra que entre o despacho citatório (31/03/2015) e o
comparecimento
espontâneo (20/01/2017) transcorreu período superior a um ano e nove meses, evidenciando que a exequente não cumpriu o dever de diligenciar pela citação no prazo decenal estabelecido pelo art. 240, § 2o, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que "a prescrição somente pode ser considerada interrompida com o despacho que ordena a citação, se o autor promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto" (STJ,
AgInt
no REsp 1.799.683/PR). Este precedente foi adequadamente aplicado pelo acórdão embargado
, com efeito,

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO VALIDA E TEMPESTIVA. EXCEPCIONADA DEMORA DO PODER JUDCIÁRIO.
1 .
Impõe-se solucionar a questão acerca da efetivação da citação em consonância com o regramento e o entendimento vigente em relação ao CPC/1973, que era o diploma vigente ao tempo de tal ato, tendo em vista a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais e do princípio tempus
regit

actum
. 2. A prescrição somente pode ser considerada interrompida com o despacho que ordena a citação, se o autor promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada.
3 .
Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1799683 PR 2019/0051814-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2021)

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, permite ao julgador valorar as provas e circunstâncias do caso concreto sem a obrigatoriedade de exaurir todos os argumentos apresentados pelas partes. O acórdão embargado demonstrou fundamentação suficiente e adequada para a conclusão adotada.

A alegada contradição interna não se verifica no acórdão embargado, uma vez que não há proposições logicamente inconciliáveis. A decisão manteve coerência ao reconhecer que o
comparecimento
espontâneo, embora relevante, não tem eficácia para sanar a desídia anterior da exequente que já havia comprometido a interrupção da prescrição.

A fundamentação do acórdão embargado seguiu linha argumentativa linear e coerente: (i) reconhecimento do prazo prescricional trienal; (
ii
) constatação de que a execução foi proposta tempestivamente; (
iii
) verificação de que não houve citação válida no prazo decenal; (
iv
) identificação de períodos de inércia da exequente; (v) conclusão pela ocorrência de prescrição direta.

O fato de o executado ter comparecido espontaneamente em janeiro de 2017 foi considerado pelo julgador, mas não alterou a conclusão sobre a prescrição direta, uma vez que tal
comparecimento
ocorreu após o esgotamento do prazo decenal estabelecido pelo art. 240, § 2o, do CPC.

A análise temporal dos eventos processuais demonstra que entre o despacho citatório (31/03/2015) e o
comparecimento
espontâneo (20/01/2017) transcorreu período muito superior ao prazo decenal, evidenciando a desídia da exequente que caracteriza a prescrição direta.

A prescrição direta se caracteriza pela inobservância do prazo decenal estabelecido pelo art. 240, § 2o, do CPC, independentemente de atos posteriores que possam suprir a falta de citação. No presente caso, esta inobservância restou evidenciada pela inércia prolongada da exequente.

Os embargos de declaração não se prestam à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante, nem tampouco ao reexame de questões de mérito já decididas. O recurso possui finalidade específica e limitada, não podendo ser utilizado como instrumento de rediscussão da matéria regularmente apreciada pelo órgão julgador.

A pretensão da embargante de ver reformada a decisão que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios praticados extrapola os limites dos embargos de declaração, constituindo tentativa inadequada de modificação do julgado por meio de recurso impróprio. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, não padecendo dos vícios alegados pela embargante.

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada e suficiente para a conclusão adotada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A discordância da embargante quanto à conclusão adotada pelo acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015). Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos para reconhecer a legalidade da capitalização diária e afastar a descaracterização da mora revela inequivocamente o caráter modificativo do recurso, incompatível com a natureza declaratória do instituto. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso de natureza modificativa, sob pena de subversão de sua finalidade legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os
embargos de declaração e os
REJEITO
, mantenho inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026